Tribunal: TJDFT
Processo: 0700326-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.

1. A agravante pretende impugnar a decisão que negou efeito suspensivo ao agravo de instrumento por não ter sido demonstrada a "probabilidade de provimento" do referido recurso.

2. A "probabilidade de provimento" do agravo de instrumento não pode ser constatada no caso em exame.

3. A internação em leito de UTI consiste em medida urgente indispensável à recuperação da saúde da criança e não pode ser limitado a priori, independentemente do período de carência.

4. No caso em deslinde os argumentos articulados pela entidade agravante, a respeito da concessão de efeito suspensivo ao recurso, são os mesmos sustentados na peça recursal do agravo de instrumento interposto, já examinados na decisão agravada.

5. Agravo interno conhecido e desprovido.